Tribunal: TJSP
Processo: 1001063-33.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Direito de vizinhança. Ação de nunciação de obra nova. Alegado descumprimento das posturas municipais, do loteador, da AMPRAFÉ e da CETESB. Indeferimento da inicial por ilegitimidade ativa. Irresignação. Descabimento. Interesse e legitimidade não demonstrados, à mingua de prejuízo direto ao imóvel lindeiro. O proprietário ou o possuidor apenas tem legitimidade e direito a exigir

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Direito de vizinhança. Ação de nunciação de obra nova. Alegado descumprimento das posturas municipais, do loteador, da AMPRAFÉ e da CETESB. Indeferimento da inicial por ilegitimidade ativa. Irresignação. Descabimento. Interesse e legitimidade não demonstrados, à mingua de prejuízo direto ao imóvel lindeiro. O proprietário ou o possuidor apenas tem legitimidade e direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição, ou a reparação deste, quando ameace ruína ao seu próprio imóvel. Exegese do Art. 17 do CPC e Art. 1.280 do Código Civil. Não é dado ao particular substituir-se à Administração, apenas porque houve a infração, de que não derivou prejuízo para si, salvo, eventualmente, em Ação Popular, acaso cabível. Entendimento do A. STJ. Carência da ação mantida, com a extinção do feito, sem resolução de mérito (Artigo 485, inciso I e VI do CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001063-33.2018.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante ROBERTO
DE MAMEDE COSTA LEITE, é apelado HUMBERTO ROLANDO GUZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001063-33.2018.8.26.0642 -Voto no 00455G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1001063-33.2018.8.26.0642
Comarca: 1a Vara do Foro de Ubatuba
Magistrado prolator: Dr. Eduardo Passos Bhering Cardoso
Apelante: Roberto de Mamede Costa Leite
Apelado: Humberto Rolando Guzzi
Voto no 00455G
APELAÇÃO CÍVEL. Direito de vizinhança. Ação de
nunciação de obra nova. Alegado descumprimento das
posturas municipais, do loteador, da AMPRAFÉ e da
CETESB. Indeferimento da inicial por ilegitimidade
ativa.
Irresignação.
Descabimento.
Interesse
e
legitimidade não demonstrados, à mingua de prejuízo
direto ao imóvel lindeiro. O proprietário ou o possuidor
apenas tem legitimidade e direito a exigir do dono do
prédio vizinho a demolição, ou a reparação deste,
quando ameace ruína ao seu próprio imóvel. Exegese do
Art. 17 do CPC e Art. 1.280 do Código Civil. Não é dado
ao particular substituir-se à Administração, apenas
porque houve a infração, de que não derivou prejuízo
para si, salvo, eventualmente, em Ação Popular, acaso
cabível. Entendimento do A. STJ. Carência da ação
mantida, com a extinção do feito, sem resolução de
mérito (Artigo 485, inciso I e VI do CPC. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por Roberto de Mamede
Costa Leite, em face da r. sentença de fls. 70/71, proferida nos
autos da ação de nunciação de obra nova ajuizada em face de
Humberto Rolando Guzzi, a qual julgou INDEFERIU A INICIAL
por ilegitimada de parte, com fundamento no artigo 330, inciso II
do novo Código de Processo Civil e, por conseguinte, JULGOU
EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do
artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001063-33.2018.8.26.0642 -Voto no 00455G
3
Irresignado, sustenta o autor que, como membro associado
da AMPRAFÉ, é seu dever cumprir e fazer cumprir os
regulamentos, conforme previsto no Art. 13, inciso I do seu
Estatuto. Aduz que, ainda que alegue descumprimento de
normas municipais, é parte legítima para pedir o embargo da
obra, pois a prefeitura está omissa, quiçá cúmplice.
Afirma que houve infração às servidões constituídas
quando a prefeitura aprovou o loteamento e quando o réu as
aceitou livremente no instrumento de compra e venda. Aponta
que a construção está em desacordo com normas de restrição do
loteamento, descumprindo Termo de Responsabilidade de
Preservação de Área Verde, causando prejuízos ao meio
ambiente, de interesse de todos.
Observa ser visível o dano que sofre, em ser obrigado a
respeitar as restrições do loteador e do poder público, ao passo
que outro proprietário, a seu bel prazer, as descumpre. Arremata
que a construção transparece tratar-se de imóvel de fins
comerciais (pousada ou congênere), sendo que o uso naquele
loteamento é para unidades unifamiliares, e esta utilização
irregular poderia acarretar privação de água potável.
Deste modo, pretende a reforma da r. sentença para o
julgamento de mérito, com embargo da construção.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
89/91).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001063-33.2018.8.26.0642 -Voto no 00455G
4
Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Consabido, a legitimidade “ad causam” refere-se à
pertinência subjetiva da ação e consiste na titularidade, ativa ou
passiva, para a parte figurar no processo. É nesse sentido o
artigo 17, do novo Código de Processo Civil: Para postular em juízo
é necessário ter interesse e legitimidade.
E,
para que sejam consideradas partes legítimas,
imprescindível que o demandante e o demandado tenham entre
si uma relação jurídica de direito material que os vincule, sob
pena de o processo ser julgado extinto, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso I e VI, do CPC.
Oportuno expor que a ação de nunciação de obra nova,
como preleciona ANTONIO CARLOS MARCATO, “tem por
finalidade
amparar
os
direitos
de
vizinhança,
mais
especificamente o direito de construir (CC, arts. 1.299 a 1.312) e
evitar que a obra nova seja concluída ou tenha prosseguimento,
bem como obrigar o responsável por ela a restabelecer o estado
anterior, mediante reconstituição, modificação ou demolição do
que houver sido feito” (MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos Especiais.
10a Ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 182).
E, conforme explana TIAGO MACHADO BURTET, para
cada causa de pedir, existe um legitimado ativo apto a propor
esta ação de nunciação de obra nova, in verbis:
Há outros meios de defesa da posse, a
saber:
:: Nunciação de obra nova
permite que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001063-33.2018.8.26.0642 -Voto no 00455G
5
tanto o proprietário quanto o possuidor
impeçam que a edificação de obra nova em
imóvel vizinho prejudique seu prédio, suas
servidões ou fins a que é destinado; ao
condômino, que o coproprietário execute
alguma obra com prejuízo ou alteração da
coisa comum; e ao município, que o
particular construa em contravenção da lei,
do regulamento ou de postura. (Burtet, Tiago
Machado Noções gerais de direito imobiliário /
Tiago Machado Burtet. - ed. rev. - Curitiba, PR :
IESDE Brasil, 2012, pág. 35) grifo nosso.
Como visto, o proprietário ou possuidor do imóvel lindeiro
apenas tem legitimidade para impedir a edificação de obra nova
em imóvel vizinho que esteja prejudicando seu prédio, suas
servidões ou os fins a que é destinado (Art. 1280, CC). E esta
não é a hipótese dos autos.
Conforme se infere da inicial, a causa de pedir está no fato
de que o réu estaria ferindo as posturas municipais, do loteador,
da AMPRAFÉ e da CETESB (vide fls. 06). Em momento algum
apresentou qualquer argumento de que seu imóvel estaria sendo
prejudicado ou em risco de ruína pela construção vizinha.
Aliás, a mencionada possibilidade de falta de água potável
pelo fato de o imóvel em construção no terreno vizinho possuir
inúmeras suítes e, portanto, abrigará grande quantidade de
pessoas, sequer constou da exordial, tratando-se de evidente
inovação em sede recursal, o que não se pode admitir.
Somente cabe ao município ou às concessionárias de
serviço público, assim como aos órgãos públicos ambientais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001063-33.2018.8.26.0642 -Voto no 00455G
6
tomada de medidas a fim de impedir que o particular construa em
contravenção da lei, do regulamento ou de postura ambientais.
Pretende o autor uma espécie de representação processual
a que a lei não lhe assegura. Deste modo, na espécie, verifica-se
que o douto Juízo monocrático apreciou corretamente os
elementos jurídicos e fáticos trazidos à discussão no processo,
dando solução escorreita e irretocável, pelo que merece ser
mantido o r. decisum de primeiro grau.
Neste sentido, já decidiu o A. STJ:
Direito de vizinhança. Nunciação de obra
nova.
Lícito se determine que, em lugar de ser a
obra demolida, se proceda aos reparos para
eliminar o que contravenha as normas que
regulam as relações de vizinhança.
Regulamentos administrativos. Podem ser
invocados pelo particular, na medida em que
de sua contrariedade lhe resulte algum
dano.
Não
lhe
é
dado,
entretanto,
substituir-se à Administração, apenas
porque houve a infração, de que não
derivou
prejuízo
para
si,
salvo,
eventualmente, em ação popular, acaso
cabível.
(REsp 85.806/MG, Rel. Ministro EDUARDO
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/05/2000, DJ 05/03/2001, p. 152)
Como visto, a menção à falta de correspondência entre a
destinação dos lotes e o projeto aprovado, invocando-se proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001063-33.2018.8.26.0642 -Voto no 00455G
7
do direito de vizinhança e do meio ambiente, poderia ser tutelada
por meio de Ação Popular, passível de discussão de direitos
transindividuais e coletivos, prevista em lei específica para tal fim,
jamais por meio de nunciação de obra nova, que enseja prejuízo
direto ao proprietário ou possuidor.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como
lançada.
Nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, condeno o
apelante em honorários fixados no importe de 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator